Tribunal: TJSP
Processo: 2093911-08.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 2;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Execução de título extrajudicial – Alegação de contradição no acórdão – Inocorrência – Pretensão de rejulgamento do recurso – Inadmissibilidade – Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.*